Tribunal: TJSP
Processo: 1140957-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação indenizatória – Extravio temporário de bagagem – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Devolução da bagagem dois dias após a chegada ao destino sem notícia de sumiço de pertences – Fato ocorrido no voo de volta à cidade de residência das autoras –

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação indenizatória – Extravio temporário de bagagem – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Devolução da bagagem dois dias após a chegada ao destino sem notícia de sumiço de pertences – Fato ocorrido no voo de volta à cidade de residência das autoras – Ausência de comprovação de dano efetivo – Perda de tempo útil não demonstrada – Situação que não ultrapassou a seara do mero aborrecimento cotidiano – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Precedentes da Câmara e da Corte – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).